Tribunal: TJBA
Processo: 8000859-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000859-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIARA REIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO, MARLEN FERNANDES URBANO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO, MARLEN FERNANDES URBANO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DECISÃO TERMINATIVA QUE DETERMINOU A REIMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE 30 DIAS.
RECURSO DA AUTORA
QUE BUSCOU A VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO DA ALTA PROGRAMA. CABIMENTO. CONDUTA QUE CONTRARIA A LEI Nº 8.213/91 E O ENTENDIMENTO DO STJ
.
RECURSO DO INSS
QUE APONTOU NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELA BENEFICIÁRIA PARA RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. DESCABIMENTO. LAUDO QUE INDICA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. SENTENÇA REFORMADA, MANTENDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE. ADEQUAÇÃO, EM REEXAME, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DA VERBA HONORÁRIA. APELO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000859-03.2016.8.05.0001
,
oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, tendo como Apelante/Apelado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e Apelante/Apelada
JACIARA REIS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.